Tribunal: TJPA
Processo: 0812638-31.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812638-31.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

AGRAVADO: AGUINALDO CARVALHO DE AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812638-31.2024.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ESPÓLIO DE AGUINALDO CARVALHO DE AGUIAR

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATOS BANCÁRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS. INDÍCIOS DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E VENDA CASADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Banco Bradesco S.A. em face de decisão monocrática (
Id. 32121913
) que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão interlocutória do juízo de primeiro grau. A decisão originária deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade de três contratos de empréstimo (Capital de Giro), sob o fundamento de haver indícios de vício de consentimento (erro substancial) na contratação de seguros acessórios (vida, saúde e odontológico) em vez de seguro prestamista, conforme acreditava o falecido devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) subsistem os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano para a manutenção da tutela de urgência que suspendeu as cobranças bancárias; e (ii) se os argumentos trazidos pelo Banco Agravante no Agravo Interno são suficientes para reformar a decisão monocrática que manteve a referida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A probabilidade do direito do Agravado repousa na prova indiciária de que houve indução a erro ou venda casada, evidenciada pela estrita coincidência temporal entre a celebração dos mútuos e a assinatura de diversas apólices de seguros de ramos distintos (saúde, odonto, residencial), conforme demonstrado nos autos da origem.
4. As conversas via aplicativo WhatsApp mencionadas na decisão agravada revelam insistência de prepostos da instituição financeira na finalização das operações, o que, em análise de cognição sumária, corrobora a tese de vício na manifestação de vontade do
de cujus
.
5. O perigo de dano reside na possibilidade de exaurimento do patrimônio do espólio e na negativação do nome do falecido por dívida sub judice, afetando diretamente a esfera jurídica dos herdeiros.
6. A inexistência de perigo de dano reverso justifica-se pela robusta capacidade financeira do Banco, que poderá reaver o crédito com os encargos contratuais caso a ação seja julgada improcedente após a devida instrução probatória.
7. O Agravante não trouxe fatos novos ou fundamentos jurídicos capazes de infirmar a convicção exarada na decisão monocrática, limitando-se a reiterar teses de mérito que demandam dilação probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: Deve ser mantida a decisão que nega efeito suspensivo a Agravo de Instrumento quando presentes indícios de vício de consentimento em contratação bancária, prestigiando-se a cautela do juízo de origem e a preservação do resultado útil do processo.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS:

Código de Processo Civil (CPC): Arts. 300; 932, IV; 1.021.

Código Civil (CC): Arts. 151; 158; 166; 167, §1º; 1.997.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 7ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 16/03/2026 e encerramento às 14h do dia 23/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812638-31.2024.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ESPÓLIO DE AGUINALDO CARVALHO DE AGUIAR

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(
Id. 33384259
) interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a decisão monocrática de minha lavra (
Id. 32121913
) que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0812638-31.2024.8.14.0000, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão do Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal de Santarém/PA que determinou a suspensão das cobranças dos contratos bancários celebrados pelo falecido Aguinaldo Carvalho de Aguiar.

Em suas razões (
Id. 33384259
), o Banco Agravante alega, em síntese: a) Que o falecido era empresário experiente e tinha plena ciência de que contratava seguros de vida e saúde, e não seguro prestamista; b) A inexistência de "coincidência temporal" apta a sugerir vício, afirmando que os seguros foram contratações autônomas; c) A ausência de perigo de dano aos herdeiros, uma vez que a responsabilidade é limitada às forças da herança (art. 1.997, CC); d) O risco de dano irreparável ao Banco pela suspensão de recebíveis de alto vulto (aproximadamente R$ 5,8 milhões).

Pugna pelo acolhimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e conceder o efeito suspensivo ao agravo de instrumento originário.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e acompanhado do preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

A decisão monocrática agravada (
Id. 32121913
) foi proferida após análise criteriosa dos elementos contidos no Agravo de Instrumento, fundamentando-se na presença dos requisitos do art. 300 do CPC em favor do Espólio Agravado.

Reitero que a controvérsia central reside na validade dos negócios jurídicos bancários sob a ótica de possíveis vícios de consentimento. Como consignado anteriormente, a prova documental e indiciária apresentada pelo Agravado na origem aponta para uma sistemática de contratação de seguros diversos (saúde, odontológico, residencial) em datas contemporâneas aos empréstimos de capital de giro.

O Banco sustenta que o de cujus era "empresário capacitado", contudo, tal condição não afasta, por si só, a possibilidade de erro substancial ou indução a erro por parte da instituição financeira, especialmente quando o contexto das mensagens de WhatsApp sugere uma pressão para a "finalização das operações" atrelada à assinatura de papéis cuja real natureza pode ter sido mascarada.

No que tange ao perigo de dano, mantenho o entendimento de que a continuidade dos descontos e a iminência de medidas constritivas sobre o Espólio configuram risco ao resultado útil do processo. A alegação de que os herdeiros não sofrem prejuízo por conta do art. 1.997 do Código Civil é juridicamente frágil neste momento processual, pois a dilapidação do patrimônio do espólio por cobranças potencialmente nulas prejudica a legítima dos sucessores antes mesmo da partilha.

Por fim, quanto ao perigo de dano reverso alegado pelo Banco, este é inexistente. O Bradesco é instituição financeira de notória solvabilidade. Caso a ação anulatória seja julgada improcedente ao final da instrução, o Banco poderá retomar a cobrança dos valores com todos os encargos moratórios e remuneratórios devidos, não havendo risco de perda definitiva do capital.

Portanto, os argumentos do Agravante no presente Agravo Interno são meras reiterações das razões já apreciadas e rejeitadas, não sendo aptos a desconstituir os fundamentos da decisão monocrática.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 25/03/2026